Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA. ÚNICA PENA APLICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DÍVIDA DE VALOR. NATUREZA PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o disposto no art. 51 do Código Penal, que determina a consideração da multa como dívida de valor exequível à luz da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a multa não perde sua natureza penal, razão por que as normas atinentes às causas impeditivas e interruptivas da prescrição previstas nos artigos 116 e 117 do Código Penal – dentre as quais, a reincidência (art. 117, inciso VI, CPB) – permanecem aplicáveis à execução penal da sanção.
2. Concedido ao agravante indulto natalino quanto à pena privativa de liberdade nos termos do art. 1o, inciso XIII do Decreto Presidencial 7.648/2011, a multa, em sendo a única pena aplicada, deve obediência ao prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 114, inciso I do Código Penal.
3. Recuso conhecido e não provido.